Tribunal: TJPA
Processo: 0000622-24.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000622-24.2010.8.14.0015
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JUCILENE GOMES DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO PELO AUTOR. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES PARA A PARTE AUTOR DAR CURSO AO FEITO.

1. É possível decretar a extinção do processo por abandono da causa pela parte autora, quando se verifica que foram esgotadas as tentativas de localizá-la, a fim de intimá-la pessoalmente para dar prosseguimento ao feito.

2. Caso concreto em que ocorreram as tentativas de intimação pessoal do autor por Carta Registrada, por edital e, por fim, na pessoa de seu representante legal, ou seja, após várias tentativas de localizá-lo, que restaram infrutíferas, tem-se que foi observado o que estabelece o art. 485, inc. III, §1º do NCPC, pois o autor descumpriu com a obrigação de manter seu endereço pessoal atualizado.

RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA., nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de EVODE GOMES DA CRUZ, substituída processualmente pela representante do espólio JUCILENE GOMES DA CRUZ.

Adoto o relatório da r. sentença, por refletir fielmente o contido no presente feito,
in verbis
:

“Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO FINASA BMC S/A., por meio de advogado habilitado, em face de EVODE GOMES DA CRUZ, estando as partes qualificadas.

Após regular tramitação do feito, com decisão deferindo o pleito liminar de busca e apreensão, a medida restou prejudicada, ante a não localização do bem no endereço informado nos autos, conforme certidão de fl. 82.

Intimado o autor, na pessoa do advogado, fl. 83, o prazo transcorreu 'in albis' sem manifestação (fl. 85).

Em despacho de fl. 86 foi determinada a intimação do banco demandante, na pessoa de seu representante legal, para que manifestasse, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Entretanto, a intimação restou frustrada, conforme aviso de recebimento devolvido à fl. 88, pelo motivo mudou-se.

Intimada a parte por edital (fl. 89) mais uma vez o autor quedou-se inerte, conforme se vê à fl. 91.

É o que importa relatar.”

Acresço que o Juiz Togado
a quo
DECRETOU EXTINTO O FEITO, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC.

Nas razões recursais de Id. Num. 4870713, o apelante alega, em apertada síntese, que para ser a ação extinta por abandono de causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, para suprir a falta em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º do NCPC, não sendo suficiente neste caso a intimação de seus patronos. Salienta que a mera intimação via DJ (Diário de Justiça) dos advogados do autor não é suficiente para fins de extinção ação com fundamento no art. 485, III do NCPC.

Pugna, ao final, pelo provimento do apelo.

Sem contrarrazões, consoante certidão Id. Num. 4871015.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise das questões postas pelo apelante, antecipando que o apelo não merece provimento.

Com efeito, observo que não apenas poderia, como deveria mesmo ser extinto o processo sem julgamento do mérito por abandono da causa pela parte autora, pois efetivamente é possível decretar a extinção do feito por abandono quando se verifica que foram esgotadas as tentativas para localizar o autor, a fim de intimá-lo pessoalmente para dar prosseguimento ao feito.

A propósito vejamos os fundamentos da sentença impugnada:

“O autor moveu a presente ação, mas, pelo que se depreende dos autos, perdeu o interesse de prosseguir com o feito, visto que instado a se manifestar acerca de sua intenção em prosseguir com a ação, quedou-se inerte, nem mesmo atualizando o seu endereço nos autos.

Deixou a parte de cumprir seus deveres processuais.

A inércia da parte diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir a desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse de agir, que é condição para o regular exercício do direito ação.

Verifica-se, destarte, que há falta de interesse da parrte autora na continuação do processo, configurando carência superveniente do direito de ação, uma vez que abandonou o feito.

Diante do sistema do impulso oficial do processo (art. 262), o Juiz não está jungido a aguardar a provocação de interessado para extinguir a relação processual abandonada pela parte. Verificada a paralisação por culpa dos litigantes, de ofício, será determinada a intimação pessoal da parte (ou

partes), na forma recomendada pelo § 1° do art. 267. E, não sanada a falta, decretará a extinção, mesmo sem postulação do interessado ou do Ministério Público, (in Curso de Direito Processual Civil, 15" ed. Forense, pg. 308).

Deste modo, diante do desinteresse do autor no prosseguimento do feito, deve o Juiz, de ofício, após as providências legais, determinar a extinção e arquivamento do processo.”

No caso, diante da paralização do feito, o Magistrado de origem determinou, de início, a intimação pessoal do autor através de Carta Registrada, que retornou com o motivo de “Mudou-se”; após, determinou a publicação de Edital, no Diário de Justiça do Estado de nº 6526/2018, também afixado no Fórum da Comarca; e por fim, realizou a intimação pessoal na pessoa de seu representante legal diante da impossibilidade de ser intimado pessoalmente, pois não atualizou seu endereço nos autos, tornando impossível sua localização.

Constata-se, assim que se sucederam várias tentativas de localização, que restaram infrutíferas, podendo se concluir que foi observado o que estabelece o art. 485, inc. III, § 1º do NCPC, pois o autor descumpriu com a obrigação de manter seu endereço pessoal atualizado.

Com esse enfoque, enfatizo que foi cumprido o disposto no art. 485, do NCPC e o autor permaneceu inerte, não restando ao julgador outra providência senão decretar mesmo a extinção do processo, uma vez que, constatado o abandono da causa, pode o Julgador, de ofício, extinguir o feito, independentemente de pedido da parte ré, até porque esta não foi citada e nem se encontra representada nos autos, restando, portanto, inaplicável a Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “A extinção do processo, por abandono da causa pelo Autor, depende de requerimento do Réu”.

Com tais considerações, observo que a extinção do feito está correta diante dos fatos apresentados, portanto apesar de o autor não ter sido intimado pessoalmente, foi publicada nota de expediente para que a parte se manifestasse sobre o prosseguimento do feito, sendo que o prazo transcorreu sem manifestação, motivo pelo qual cabe a extinção do feito conforme dispõe o art. 485, III do NCPC, devendo ser mantida a sentença.

A propósito, em casos semelhantes assim já se pronunciou esta Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DE CAUSA CARATERIZADA. SATISFEITA A EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da análise dos autos, verifico que o recurso não comporta provimento. 2. Isso porque, o juízo de piso, ao extinguir o processo por abandono de causa, procedeu de forma regular, antes da prolação da sentença, a intimação pessoal da requerente para que pudesse se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da ação. 3. Recurso conhecido e desprovido”

(3119174, 3119174, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-25)

“APELAÇÃO CÍVEL N. 0001770-47.2012.814.0097 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADOS: CYNTHIA DE JESUS SANTOS DE LIMA E OUTROS RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL DEVIDAMENTE OBSERVADA – INÉRCIA CARACTERIZADA - ABANDONO DA CAUSA - DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA RÉ - RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO INSTAURADA - INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O art. 485, inciso III do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução de mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada. 2- In casu, o exequente/apelante foi intimado pessoalmente, tendo deixado escoar o prazo sem se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito. 3. Desnecessidade de requerimento da ré, posto que não restou instaurada a relação processual, diante da inocorrência de citação válida. Inaplicabilidade da súmula 240 do STJ. 4. Sentença que se mostra escorreita, não merecendo quaisquer reparos.”

(3171729, 3171729, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-06-06)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito com fulcro no abandono da causa, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para manifestar expressamente seu interesse no prosseguimento do feito. Artigo 485, §1° do CPC. 2. No caso concreto, o Apelante foi intimado pessoalmente por carta registrada e ainda por meio de publicação no Diário de Justiça, tendo permanecido inerte. Abandono da causa configurado. Manutenção da sentença que se impõe. 3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.”

(4813790, 4813790, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-23, Publicado em 2021-03-30)

ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao recurso.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/05/2021